Tribunal: TJSP
Processo: 1016350-34.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. Débito declarado inexigível por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no 2119387-77.2020.8.26.0000. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada em caso de inadimplemento dos títulos transferidos, pois esse risco é da essência do contrato de factoring. As cláusulas prevendo garantias, responsabilidade solidária, coobrigação e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. Débito declarado inexigível por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no 2119387-77.2020.8.26.0000. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada em caso de inadimplemento dos títulos transferidos, pois esse risco é da essência do contrato de factoring. As cláusulas prevendo garantias, responsabilidade solidária, coobrigação e direito de regresso devem ser consideradas nulas. Sentença reformada para julgar a ação procedente. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016350-34.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes RENATA
MARIOTTO e AQUA&SENSES CLINICA & RESORT SPA LTDA, é apelado M L M
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32061 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1016350-34.2019.8.26.0114
APELANTES: RENATA MARIOTTO E OUTRO
APELADO: M L M FOMENTO MERCANTIL LTDA
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA: BRUNA MARCHESE E SILVA
AÇÃO DECLARATÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. Débito
declarado inexigível por esta C. Câmara nos autos do Agravo
de Instrumento no 2119387-77.2020.8.26.0000. A faturizadora
não tem direito de regresso contra a faturizada em caso de
inadimplemento dos títulos transferidos, pois esse risco é da
essência do contrato de factoring. As cláusulas prevendo
garantias, responsabilidade solidária, coobrigação e direito de
regresso devem ser consideradas nulas. Sentença reformada
para julgar a ação procedente. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 224/227, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido da “ação declaratória de inexistência de débito” movida por
RENATA MARIOTTO E OUTRO em face de M L M FOMENTO MERCANTIL
LTDA. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelam as autoras (fls. 230/241) sustentando, em síntese, violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório; que a nota promissória não possui
liquidez, certeza e exigibilidade; que a nota promissória é nula, pois utilizada como
garantia de contrato de fomento mercantil; que a apelada assumiu as despesas de
cobrança e os riscos do não pagamento e não possui direito de regresso contra a
faturizada. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 258/278.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
O recurso comporta provimento.
Cinge-se à controvérsia à regularidade do protesto da nota promissória
no 487 copiada às fls. 119.
A apelada sustenta que firmou Contrato de Fomento Mercantil, em
29/06/2011, com a empresa apelante, e que referido título foi emitido como garantia do
contrato. Assevera que o valor apontado no verso da Nota Promissória é o mesmo que
aquele representado pelos valores nominais dos títulos cedidos com vícios.
Esta C. 17a Câmara, por votação unânime em julgamento virtual
realizado em 13 de julho de 2020, reconheceu a inexigibilidade do débito objeto da
presente ação declaratória, nos autos do Agravo de Instrumento no
2119387-77.2020.8.26.0000, onde restou decidido que a empresa de factoring não tem
direito de regresso contra a faturizada em caso de inadimplemento dos títulos
transferidos, pois esse risco é da essência do contrato de factoring. Confira-se o teor o
v. acórdão:
(...)A agravada ajuizou execução objetivando a condenação das
agravantes ao pagamento do valor de R$-61.715,84 (sessenta e um
mil, setecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) com base
na nota promissória copiada às fls. 27, emitida como garantia de
contrato de fomento mercantil (fls. 25/33 do feito executivo).
Afirma na inicial da execução que “a referida cártula encontra-se
vinculada ao Contrato de Fomento Mercantil firmado em 29/06/2011
entre a empresa Exequente e a Empresa Executada (Aqua & Senses -
Clinica e Resort-SPA Ltda - EPP), no qual a outra Executada
(Renata) interveio na qualidade de Avalista/Fiadora/Interveniente
Anuente, e, portanto, é devedora principal e solidária do débito
acima descrito, exarando, ainda, o respectivo aval na Nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Promissória em questão” (fls. 21).
O serviço prestado pela factoring nada mais é do que adquirir
créditos de terceiros, mediante cessão de direitos. Para tanto, no ato
da cessão, o valor pago ao faturizado sofre um deságio. Este deságio
suportado pelo faturizado destina-se, entre outras finalidades, a
compensar a assunção dos riscos pela empresa de factoring.
Nada obstante o contrato de factoring ter por objeto a cessão de
direitos (os créditos do faturizado), sujeitando-se, portanto, às
normas gerais preconizadas pelo Código Civil no que concerne a
essa matéria, não incide a regra do artigo 296, recitado código, em
razão da especificidade do factoring, sendo, portanto, ineficaz a
estipulação contratual impondo ao faturizado a responsabilidade
pela solvência do devedor.
A ineficácia de qualquer estipulação contratual em que o faturizador
exija aval, fiança, penhor, hipoteca ou qualquer outro meio de
garantia de recebimento do crédito cedido tem por fundamento a
inexistência de relação jurídica de crédito entre o faturizador e o
faturizado. A obrigação contratual do faturizado é ceder seus direitos
creditícios, e não garantir ao faturizador o recebimento desses
créditos perante o devedor principal.
Cabe destacar que é o factor quem seleciona os créditos que deseja
adquirir do faturizado. Portanto, é intuitivo que o reverso do
exercício dessa faculdade seja a assunção do risco de não se lograr
êxito na liquidação do título cambiário.
Para diminuir seus riscos, o factor pode interferir na contabilidade e
na gestão do faturizado para exercer controle da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
empresarial no que tange aos clientes com quem contrata para, com
isso, minimizar o risco de inadimplência do devedor cambiário, de
sorte que não tem supedâneo exigir qualquer espécie de garantia do
faturizado.
Destarte, as cláusulas prevendo garantias, responsabilidade
solidária, coobrigação e direito de regresso devem ser consideradas
nulas, pois a faturizadora não tem direito contra a faturizada, sob o
argumento da ocorrência do inadimplemento dos títulos transferidos,
pois se trata do risco ínsito à natureza da atividade de factoring que
desenvolve. São inválidas as cláusulas contratuais que estipulem a
solidariedade ou direito de regresso do faturizado, como maneira de
obrigá-lo ao pagamento do principal e acessórios do título cedido,
mesmo no caso de falência ou insolvência do devedor cambiário.
Em suma, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra
a faturizada em caso de inadimplemento dos títulos transferidos,
pois esse risco é da essência do contrato de factoring, e por ele a
faturizada paga preço até mais elevado do que pagaria em um
contrato de desconto bancário, no qual a instituição financeira não
garante a solvência dos títulos descontados, essa impossibilidade
de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a
solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido
exatamente pela empresa de factoring.
Confira-se o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING.
CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E
296). DUPLICATA EMITIDA PELA FATURIZADA COMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
GARANTIA DOS TÍTULOS TRANSFERIDOS À FATURIZADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A faturizadora não tem
direito de regresso contra a faturizada sob alegação de
inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da
essência do contrato de factoring. Precedentes. 2. A duplicata,
regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título causal que só pode
ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas
preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (a) compra
e venda mercantil; ou (b) contrato de prestação de serviços. (...)
(AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016). -
destaquei” (...). - fls. 288/293.
Sendo assim, reformo a r. sentença para julgar a ação procedente,
declarando inexigível o débito apontado na inicial. Diante da sucumbência, condeno a ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator